Tribunal: TJDFT
Processo: 0709291-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0709291-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A., RODOLFO AGUIAR NETO RECORRIDO: RODOLFO AGUIAR NETO, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. É de se presumir a capacidade financeira do autor em arcar com as despesas processuais, tendo em vista sua qualificação na inicial como empresário, morar em área nobre do Distrito Federal, qual seja, Asa Sul, além de o objeto da lide ser a restituição em dobro de passagem aérea para Portugal no valor de R$ 6.007,71. Incumbiria ao recorrente, a fim de ilidir essa premissa, demonstrar documentalmente sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, sustentando estar desempregado, sem prova concreta da hipossuficiência, acostando tão somente parte da CTPS acerca da qualificação (ID Num. 26086081). Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por RODOLFO AGUIAR NETO e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.